Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-20.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal, desacato, resistência e contravenção penal de vias de fato – Recurso da defesa – Absolvição por ausência de provas – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas – Depoimentos dos policiais militares ratificados pelos laudos periciais – Conjunto probatório robusto – Fixação do regime prisional aberto com critério –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal, desacato, resistência e contravenção penal de vias de fato – Recurso da defesa – Absolvição por ausência de provas – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas – Depoimentos dos policiais militares ratificados pelos laudos periciais – Conjunto probatório robusto – Fixação do regime prisional aberto com critério – Observação quanto à impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos por se tratar de infrações praticadas mediante violência e grave ameaça – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000113-20.2017.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante
MARCIO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000113-20.2017.8.26.0434
APELANTE: MÁRCIO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PEDREGULHO VARA ÚNICA
VOTO No 34.790
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal, desacato,
resistência e contravenção penal de vias de fato Recurso
da defesa
Absolvição por ausência de provas

Materialidade e autoria demonstradas Declarações da
vítima seguras e coesas
Depoimentos dos policiais
militares ratificados pelos laudos periciais
Conjunto
probatório robusto Fixação do regime prisional aberto
com critério Observação quanto à impossibilidade de
substituição da carcerária por restritiva de direitos por se
tratar de infrações praticadas mediante violência e grave
ameaça Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 162/163, cujo relatório
se adota, condenou MÁRCIO RODRIGUES ao cumprimento da pena
de 11 (onze) meses de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão
simples, em regime aberto, como incurso nos artigos 129, caput, 329
e 331, todos do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei no
3.688/41, na forma do artigo 69, do Diploma Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos,
em favor de entidade pública ou privada, com destinação social.
Inconformado, apela o acusado pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
3
por sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência
probatória (fls. 227/227).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
237/238), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 248/250).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 29 de
janeiro de 2017, por volta das 17h30min, em residência próxima à de
no 363 da Rua Aníbal Branquinho, cidade e comarca de Pedregulho,
Márcio Rodrigues praticou vias de fato contra Luzia José de Brito.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, Márcio Rodrigues desacatou os
policiais militares Heitor Rafael Preda de Oliveira e Tiago Aparecido
Bernardes, no exercício de suas funções.
Consta, ainda, que o acusado, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, opôs-se à execução de ato legal,
mediante ameaça e violência aos policiais militares Heitor Rafael
Preda de Oliveira e Tiago Aparecido Bernardes, funcionários
competentes para executá-lo, causando-lhes lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
4
Segundo se apurou, o acusado e a vítima
Luzia José de Brito eram ex-companheiros. Na data dos fatos, a
ofendida foi visitar uma amiga nas imediações da residência do
apelante. Em razão disso, o acusado tentou manter contato com ela
e, como não obteve êxito, invadiu a casa da amiga da ofendida e
agarrou sua ex-companheira pelos cabelos, tentando levá-la para o
lado de fora.
A
ofendida,
então,
conseguiu
escapar,
escondeu-se no banheiro e acionou a polícia. Ato contínuo, o acusado
fugiu para sua casa, local em que, pouco tempo depois, foi abordado
pelos policiais militares.
Nesse momento, o apelante ofendeu os
milicianos Heitor Rafael Preda de Oliveira e Tiago Aparecido
Bernardes, dizendo “vai tomar no cu, vai se foder”. Por fim, resistiu à
prisão em flagrante, por meio de ameaça, porquanto prometeu que
iria matar os policiais quando saísse da cadeia, empregando agressão
física, que causou lesões corporais de natureza leve nos milicianos.
Inconteste que a materialidade dos ilícitos
penais restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 06/12), os exames de corpo de delito (fls. 14/15) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
5
Interrogado por ocasião da lavratura do auto
de prisão em flagrante, negou o acusado as práticas delitivas (fls. 12).
Em Juízo, tornou a rechaçar as imputações,
alegando que a acusação de vias de fato era “coisa da cabeça” da
vítima e, quanto aos crimes perpetrados em desfavor dos policiais
militares, justificou que eles “invadiram sua residência” e “chegaram
sem conversar”, aplicando-lhe uma “chave de pescoço” (fls. 143 e
gravação digital).
Dita versão, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
A vítima Luzia José de Brito, quando ouvida
em Juízo, elucidou, de forma segura e convincente, como ocorreram
os fatos, confirmando as vias de fato perpetradas pelo acusado,
consistente em puxar seus cabelos quando estava na residência da
sua amiga (fls. 143 e gravação digital).
Os policiais militares Heitor Rafael Preda de
Oliveira e Tiago Aparecido Bernardes, em depoimentos seguros e
harmônicos, relataram, em resumo, que ao chegarem no local dos
fatos, o acusado praticou a conduta de desacato, dizendo “quem foi o
filho da puta que chamou a guarnição” e mandou os policiais “se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
6
foder”.
Destacaram que, em seguida, foi dada ordem
de prisão em flagrante, mas o apelante resistiu com ameaça e
violência, utilizando um machado, sendo necessário o emprego de
força física para contê-lo (fls. 143 e gravação digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria das infrações penais descritas na denúncia, principalmente
se consideradas as seguras declarações da vítima e os depoimentos
dos policiais militares, elementos probatórios estes que constituem,
de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Ademais,
inexiste
nos
autos
qualquer
elemento de prova que possa macular a veracidade da versão
apresentada pela ofendida, que bem descreveu os fatos e as condutas
ilícitas perpetradas pelo acusado, de forma objetiva e robusta.
Como
se
sabe,
em
se
tratando
de
contravenção penal contra a incolumidade pessoal, mormente
quando cometida em decorrência de relações afetivas, a palavra da
vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito. Aliás,
deve merecer todo o crédito, porquanto não teria qualquer proveito
em mentir.
Nunca é demais rememorar a validade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
7
depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente,
os policiais civis ou militares, assim como os guardas municipais,
como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo
202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos
comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
8
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP 5a Turma Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos prestados pelos policiais militares nestes autos, pois,
repita-se, produzidos de forma firme e induvidosa.
Como frisado, não há sequer sugestão de que
tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o apelante
injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
Insta realçar que os depoimentos dos policiais
militares foram plenamente ratificados pelos laudos periciais, os
quais bem descreveram as lesões corporais suportadas (fls. 14/15).
Além disso, não cuidou o apelante de
comprovar a alegação que fez, no sentido de que os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
9
invadiram sua residência e o imobilizaram injustamente, ônus que
somente a ele incumbia, consoante estabelece artigo 156, do Código
de Processo Penal.
Ademais, é importante ressaltar que o
acusado não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse favorecê-
lo.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a sua condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada,
de maneira que o apelo interposto não merece guarida.
Desmerece reparo a dosimetria das penas,
porquanto balizadas nos patamares mínimos, não se mostrando
suficiente à reprovação e prevenção das infrações cometidas a singela
pena de multa, mesmo porque, nos termos do artigo 17, da Lei no
11.340/06, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de
prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique
no pagamento isolado de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-20.2017.8.26.0434 -Voto no 34.790
10
O regime prisional, por seu turno, foi
estipulado com critério.
Urge consignar, no entanto, que o artigo 44,
I, do Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese dos autos.
Todavia, como não houve inconformismo
externado pelo Ministério Público nesse particular, nada resta a ser
feito, em obediência ao princípio que veda o reformatio in pejus.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator